Tribunal: TJBA
Processo: 0094739-98.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0094739-98.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: Candido da T G Braga Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de intimação prévia da Fazenda Pública. Nulidade da sentença não configurada. Inércia do exequente por mais de 15 anos. Reconhecimento da prescrição mantido. A exigência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, prevista no art. 10 e 487, parágrafo único, do CPC/2015, deve ser interpretada de forma harmônica com o princípio da segurança jurídica e não pode servir para eternizar pretensões resistidas. A inércia processual por mais de 15 anos, sem regular citação do executado, caracteriza manifesto comportamento negligente do ente exequente, que não se desincumbiu do ônus de diligenciar meios para satisfação do crédito tributário. O princípio da segurança jurídica é corolário do instituto prescricional, privilegiando o axioma de que o Direito não deve socorrer a quem inerte se mantém, conforme orientação consolidada no STJ. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre de inércia exclusiva do credor, situação distinta daquela em que o retardamento é imputável exclusivamente aos mecanismos do Judiciário. Agravo interno não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 0094739-98.2010.8.05.0001; Recorrente: MUNICÍPIO DE SALVADOR; Recorrido: CANDIDO DA T G BRAGA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .